Tribunal: TJES
Processo: 0006323-53.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006323-53.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE LOPES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0006323-53.2004.8.08.0011

APTE/
APDO
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APTE/
APDO
:

MARLENE LOPES

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO
DO CRÉDITO FISCAL
.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO POR EDITAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. A ação executiva foi ajuizada em 2004, sem localização da devedora, com citação por edital realizada apenas em 2012. O Município alega que não houve paralisação processual suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. Defensoria Pública que atuou como curador especial em favor de Marlene Lopes, requer seja o ente municipal condenado em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição foi corretamente reconhecida; (ii) estabelecer se a Defensoria Pública faz jus a honorários advocatícios pela atuação como curadora especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, no contexto da execução fiscal, depende do decurso de cinco anos sem que sejam localizados bens do devedor ou realizadas diligências eficazes para tanto, conforme o art. 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN).

No caso, a execução foi ajuizada em 2004, e a citação válida por edital só ocorreu em 2012, sendo infrutíferas todas as tentativas de penhora de bens. O último despacho foi em 2020, sem alteração relevante no status da execução, configurando-se a prescrição intercorrente declarada pelo juízo, bem como da própria pretensão do recorrente, eis que decorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação.

Quanto aos honorários advocatícios, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, não faz jus a esses valores, pois essa função é considerada parte de suas atribuições institucionais, conforme entendimento pacificado no STJ e jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão da execução fiscal e esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor, decorre o prazo de cinco anos sem nova movimentação eficaz por parte do exequente.

A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, não tem direito a honorários advocatícios, por se tratar de atribuição institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei Complementar nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 957.509 (Tema nº 365); TJES, Apelação Cível nº 0022539-94.2017.8.08.0347, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0006323-53.2004.8.08.0011

APTE/
APDO
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APTE/
APDO
:

MARLENE LOPES

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença
q
ue
reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal de origem.

Em suas razões,
o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
argumenta
que são necessários
três
atos processuais antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, quais sejam, a
o
r
dem de suspensão do curso da execução,
diante da não localização de bens
;
a determinação de arquivamento provisório dos autos, após decorrido um ano sem que tenham sido localizados bens;
o
decurso de prazo de cinco anos e anterior
intimação d
o
exequente
antes de pronunciar a prescrição
.

Em suma, a
firma que
o
feito
não foi
paralisado,
não foi encaminhado ao arquivo provisório, tampouco houve suspensão de tramitação
.

No
apelo de
Marlene Lopes
, o pedido de
condenação do Município
a
o pagamento de honorários em prol do FADEPES-DPES,
diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

M
uito bem.

E
xtrai-se dos autos que a ação executiva
foi
ajuizada em
07/06/2004
,
com despacho citatório datado de
01/07/2004
,
porém, não localizad
a

a
executad
a
,
fora procedida sua citação por edital em
2012
.

F
oi-lhe nomeado curador especial e em 2015 o exequente foi intimado para requerer o que entendesse pertinente, manifestando-se pela realização de penhora via Bacenjud.

Novamente intimado o exequente, visto que a medida incidiu sobre valores depositados em conta poupança com valor inferior ao permitido para bloqueio.

Realizado o Renajud, não foram localizados bens passíveis de constrição, cuja ciência foi dada ao exequente em 2019, que requereu a expedição de ofícios ao juízo com a finalidade de localizar bens da executada.

Em seguida, esclareceu o magistrado que estavam exauridas as buscas passíveis de serem realizadas pelo juízo, seguindo-se à juntada dos demonstrativos.

Seguiu-se ao pedido de declaração de indisponibilidade de bens, indeferido por ausência de que a Fazenda Pública tenha empreendido a localização dos bens, a exemplo de diligências junto a Cartórios de Registro de Imóveis.

O ente exequente reiterou pedidos de buscas por meio eletrônico, em 2020, contudo, o juízo, considerando que a citação interrompeu o prazo prescricional, determinou fosse intimado o Município para que se manifestasse sobre a prescrição da pretensão executória do crédito
e, em novo Despacho, sobre a prescrição intercorrente
.

A sentença proferida em 2022 a declarou, que entendo, pelas mencionadas premissas, resta
configurada.

O Código Tributário Nacional (CT
N
),
com a redação vigente à época da constituição do crédito objeto destes autos,
pre
via
que
o lustro prescricional
incidente sobre
a cobrança pelo fisco é interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a ci
t
ação do executado. Vejamos:

Art. 174.
A
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A
prescrição se interrompe
:

I
-
pela citação pessoal feita ao devedor
;

I
– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de
2005
)

Em que pese a
Lei Complementar nº 118/2005
tenha alterado o citado dispositivo legal,
este E. TJES
1
já manifestou entendimento no sentido de que, nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor d
a referida lei compleme
n
tar
,
deve-se aplicar a redação anterior
, cuja disposição era no sentido de que
a prescrição
s
e interrompia com a citação válida do devedor
.

Ressalta-se que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 2003, constatada pela CDA que embasa a ação, cujo procedimento estava sob regência da redação original de artigo 174, I do Código Tributário Nacional, a refletir no marco interruptivo da prescrição na citação do devedor.

Destaca
-se que os créditos ali descritos são referentes a lançamentos entre os anos de 1998 e 2000, definitivamente constituídos em 2003,
revelando, de início, que o ajuizamento da execução já se deu em momento limiar para declaração da prescrição.

Em seguida
, n
o caso em apreço,
verifica-se que o juízo proferiu o primeiro despacho citatório
em 2004,
o segundo em 2009, diante de novas informações sobre o endereço da executada, mas ainda infrutíferas em sua localização e um terceiro, para realização de citação por edital, já em 2012.

Acresce-se que foram realizadas todas as diligências requeridas pelo exequente para localização de bens que garantissem o pagamento do débito, também sem êxito, de forma que reiterados, em 2020, os pedidos de constrições já realizados inicialmente sem resultado, o juízo determinou que fosse intimado para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição.

Deste modo, apesar da realização das diligências citatórias e constritivas, não se podendo sequer atribuir a frustração dos resultados ao Poder Judiciário, não
há
marco interruptivo do prazo prescricional entre a constituição definitiva do crédito e seu termo final, em 2008, de modo a restar evidente a prescrição executória dos créditos descritos na CDA.

Em sentido semelhante destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. INÉRCIA E MOROSIDADE DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Consoante o art. 174, caput, do CTN, os créditos tributários prescrevem em cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva
. 2.
Diante da aplicação da redação original do inciso I, do parágrafo único, do art. 174 do CTN - a qual previa a interrupção do prazo apenas quando da citação pessoal feita ao devedor -, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória do crédito tributário, diante da inexistência de marco interruptivo ou suspensivo entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação do devedor.
2.1. Tendo em vista a extrema inércia e morosidade do exequente, mostrando-se, no presente caso, irrelevante qualquer investigação acerca de eventual morosidade para a citação do executado. 3. ?Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN, o documento extraído do SITAF não serve, por si só, para provar a interrupção do prazo prescricional. Isso porque, é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, conforme se verifica no julgamento do recurso repetitivo referente ao REsp nº 957.509 (Tema nº 365)?. Precedentes. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido (TJ-DF 00325877220018070001 1661507, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/02/2023)

À vista disso,
resta claro
o transcurso do lustro prescricional
e afasta-se ainda
a incidência da Súmula 106 do STJ
2
.

E, ainda que assim não fosse, o C. STJ
3
já sedimentou entendimento no sentido de que
as diligências que se mostrar
e
m infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição.

Deste modo, considerando todo o processado e que a execução não deve perdurar indefinidamente, não vejo razões para acolhimento das razões do recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Seguindo, quanto à alegação sobre a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, também não há acolhida.

Isso porque
no caso a Defensoria Pública atuou como curador especial, nomeação ocorrida após a citação por edital, exercício que se inclui naqueles previstos como atribuição institucional.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ANTERIOR CITAÇÃO PESSOAL – POSTERIOR CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1. A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais; 2. No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, mesmo quando o executado já havia sido citado pessoalmente, formulou pedido de citação por edital, o qual foi deferido na origem, levando a Defensoria recorrida a erro. Desse modo, não há razão do argumento do recorrente de que os ônus sucumbenciais devem ser invertidos; 3. Recurso conhecido e desprovido; 4. Considerando que a matéria de honorários é de ordem pública, e que o recurso é dotado de efeito translativo, altero a r. sentença de ofício, para fins de retirar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida, uma vez que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível,
“A Defensoria Pública, quando exerce a curadoria especial, cumpre uma de suas funções institucionais, prevista no art. 4º, XVI da Lei Complementar nº 80/1994, razão pela qual é indevido o pagamento de honorários advocatícios pela atuação do Defensor Público nomeado como curador especial, pois trata-se de atribuição típica do cargo” (TJES, Apelação Cível n. 011170014184, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022).
(
Data: 25/Nov/2022 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0022539-94.2017.8.08.0347 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – ÓBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais; 2. No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, formulou pedido de citação por edital e, diante da revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado o embargos à execução noticiando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução. 3. Ocorre que,
no entender desta c. Primeira Câmara Cível, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais (TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022)
. 4. Recurso conhecido e provido.
(
Data: 28/Sep/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0011626-48.2020.8.08.0347 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Prescrição
)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVOGADA. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA 196 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PRIVIDO. 1. O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente de interesse de agir e a consequente condenação do Município de Vitória em honorários advocatícios. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no sentido de que ao executado citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo (Súmula 196 do STJ).
3. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, tem legitimidade para opor embargos à execução em defesa do executado e, assim, forçoso exigir a garantia do Juízo, por sua conta e risco, mormente considerando o fato de que tal atuação se deu em razão do exercício do munus público. 4. Segundo o princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa ao processo. 5. O Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que “a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”. Precedente.
Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
6. No mesmo sentido,
esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal.
7. Recurso do Município parcialmente provido. (Data: 12/Apr/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0022268-51.2018.8.08.0347 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Multas e demais Sanções).

D
este modo, desprovido o recurso de Marlene Lopes.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim e nego-lhe provimento.

Conheço do recurso interposto por Marlene Lopes e nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
TJ-ES, Data: 13/Dec/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0006101-85.2004.8.08.0011, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Municipais.

2

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

3

(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.